Tribunal: TJDFT
Processo: 0736221-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0736221-32.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO SOUZA DA FONTOURA RÉU ESPÓLIO DE: DIOCLECIA REGINA DA SILVA FONTOURA REPRESENTANTE LEGAL: MARCELO SOUZA DA FONTOURA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Marcelo Souza da Fontoura contra a decisão da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Guará que, em ação de inventário e partilha (autos no 0701983-47.2021.8.07.0014) revogou a gratuidade de justiça e indeferiu a tutela provisória de urgência (ID no 204235354). 2. A antecipação de tutela recursal foi indeferida (ID no 63478155). 3. Na petição de ID no 63699483, o agravante requer a desistência do recurso. 4. Homologo a desistência de ID no 63699483 e, por consequência, não conheço o agravo de instrumento (CPC, arts. 998 c/c 932, III). 5. Operou-se o imediato trânsito em julgado (REsp no 1.344.716/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 5/5/2020, DJe de 12/5/2020). 6. Comunique-se à origem. 7. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 8. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do CPC. 9. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 5 de setembro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO